Tribunal: TJMT
Processo: 1000499-78.2023.8.11.0098
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000499-78.2023.8.11.0098
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ 00.394.4940028/56 (RECORRENTE), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (RECORRENTE), DIOGO CARVALHO DE BRITO - CPF: 101.922.616-14 (RECORRIDO), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), CICERO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 065.411.406-42 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CICERO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 065.411.406-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – LIBERDADE PROVISÓRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA “SEM ABERTURA DE VISTA” AO ÓRGÃO MINISTERIAL – PREVISÃO LEGAL [“PACOTE ANTICRIME”] – CONTRADITÓRIO NÃO VIOLADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTENCIA DE ABALO A ÓRDEM PÚBLICA – SUFICIENCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – RECORRIDO EM LIBERDADE HÁ CINCO MESES –
HORIZONTALIDADE PARA AVALIAR A CONVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA
– JULGADOS DO STJ E TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prisão preventiva pode ser revogada,
“de ofício”
, pelo Juízo singular (CPP, art. 316), consoante alterações legais promovidas pela Lei no 13.964/2019 – “Pacote Anticrime” –
.

“
Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar
” (TJMT, RSE 3421/2014)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1000499-78.2023.8.11.0098 - COMARCA DE CÁCERES

RECORRENTE(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(s): DIOGO CARVALHO DE BRITO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE 1007077-42.2023.8.11.0006),
que concedeu liberdade provisória ao requerido
DIOGO CARVALHO DE BRITO
pelo cometimento, em tese, de
tráfico de drogas interestadual e receptação – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 180 do CP – (ID 183664438).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO sustenta que:
1) a decisão que revogou a prisão preventiva do requerido fora proferida
“sem abertura de vista e possibilidade de contraditório”
do órgão do Ministério Público de primeiro grau; 2) o Juízo singular
“o ignorou os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva [...] e os vagos e parcos argumentos [...] para conceder a liberdade [...] não demonstram nenhuma alteração do quadro fático-jurídico”
; 3) “
o modus operandi e circunstancias da prática delitiva são elementos evidenciadores de que as cautelares diversas não são suficientes
”.

Pede o provimento para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (ID 183664458).

DIOGO CARVALHO DE BRITO
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 183664490).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 183664496).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, por entender que

“não houve qualquer mudança no cenário” a justificar a revogação da custódia cautelar

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 190648150)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 07.07.2023, o Juízo plantonista [Vara Única da Comarca de Porto Esperidião] converteu a prisão em flagrante em preventiva com a seguinte fundamentação:

“
Verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição delitiva por parte do agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

A gravidade em concreto é latente. A quantidade de drogas apreendidas, a forma como estavam embaladas, aliada à natureza do entorpecente trazem credibilidade a este Juízo para, nesta fase inicial, converter o flagrante em prisão preventiva.

Denota-se a gravidade em concreto das condutas, suficientes a ensejar a prisão preventiva, ante a grande quantidade de material entorpecente apreendido: 58,35 Kg de pasta base de cocaína e 2,25 kg de cloridrato de cocaína, sendo elas de grande poder destrutivo à pessoa, o que autoriza a decretação da preventiva, nos termos do Enunciado 25 do Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]

Além disso, no tocante à suposta receptação, conforme constam nos documentos juntados aos autos, ao ser indagado aos autuados acerca da documentação do caminhão, sequer foi fornecida aos policiais, gerando suspeita e consequente averiguação, o que corrobora ainda mais o decreto prisional para garantia da ordem pública.

Noutro turno, os predicados pessoais favoráveis, de per si, não impedem a decretação da prisão preventiva. Colho o teor do Enunciado Criminal 43 do nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar quando presente o periculum libertatis.

Os requisitos de admissibilidade do art. 313 estão preenchidos, tanto pelo fato de o delito possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos.

Posto isso, presentes os requisitos da custódia cautelar, DEFIRO o pedido da Autoridade Policial, encampado pelo Ministério Público, e converto a prisão em flagrante em prisão preventiva dos requeridos [...] DIOGO CARVALHO DE BRITO, devidamente qualificados, com fulcro nos arts. 310, inciso II, 312, e 313, I, todos do Código de Processo Penal, para garantir a ordem pública.”
(
Anderson Fernandes Vieira, juiz de Direito
– ID 187433666-fls.39/47)

Em 12.07.2023 o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT declinou competência ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT (ID 187433666-fls.108/109).

Em 18.7.2023, o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente ao considerar que “
não houve nenhuma alteração fático/processual”
(ID 187433666-fls.115/118).

Na mesma data [18.7.2023], ao analisar embargos de declaração interpostos pelo paciente, o juiz da causa revogou a prisão preventiva com imposição de medidas cautelares, nos seguintes termos:

“
Em reanálise às fundamentações defensivas, verifico que a revogação da prisão preventiva se impõe.

[...]

Analisando as provas até então produzidas, não existem elementos suficientemente aptos a demonstrar que a liberdade do indiciado Diogo coloca em risco a sociedade como um todo, notadamente a ordem pública expressamente tutelada na norma processual penal pátria (art. 312 do CPP), em razão de se tratar de parte sem antecedentes criminais, bem como por verificar que esse se mostrou colaborativo durante toda a abordagem policial, não demonstrando qualquer resistência para com as autoridades atuantes.

Ademais, a gravidade genérica do delito imputado não é motivo suficiente à manutenção da sua custódia, não constituindo fundamento para embasar a manutenção da medida cautelar, mas sim para demonstrar suas qualificadoras.

Além disso, não existem evidências de que os réus buscarão obstar a aplicação da lei penal ou a prejudicar o desenvolvimento da instrução criminal, pois, possui endereço fixo e residência fixa.

Nessa perspectiva, não estando presentes os fundamentos justificadores da prisão (art. 312 do CPP), a revogação do decreto da prisão do acusado se impõe, nos termos do art. 316 do CPP.

Outrossim, as informações contidas nos autos demonstram ser suficientes e adequadas à fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, DEFIRO o pedido defensivo e REVOGO a prisão preventiva do custodiado DIOGO CARVALHO DE BRITO, concedendo-lhe liberdade provisória, mediante o uso de tornozeleira eletrônica e as seguintes condições:

a) Proibição de se ausentar do território da comarca de Cáceres/MT sem autorização judicial expressa;

b) Comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações.”
(Elmo Lamoia De Moraes, juiz de Direito –
ID 187433666-fls.125/128).

Em 20.10.2023,
o Juízo singular revogou a cautelar de “
p
roibição de se ausentar do território da comarca [...] sem autorização judicial expressa”
e manteve
o monitoramento eletrônico do paciente nestes termos:

“Analisando os autos, verifico que o flagrante ocorreu em 06/07/2023 e a liberdade provisória foi deferida em 18/07/2023, isto é, a apenas três meses, de forma que não há que se falar em prolongamento indevido do monitoramento eletrônico. Cumpre ressaltar que os fatos ocorreram fora do domicílio do investigado e apontam para interestadualidade, razão pela qual o monitoramento é medida cautelar imprescindível para estancar o risco de reiteração delitiva.

Todavia, entendo possível a revogação da proibição de se ausentar da Comarca onde reside, já que permanece o monitoramento.

Fixo, ainda, prazo máximo de seis meses para o monitoramento, a contar da instalação, findo o qual, se não houver descumprimento, poderá a defesa reiterar o pedido.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido do ID 128681165 para revogar a cautelar de proibição de se ausentar da Comarca onde reside e estabelecer o prazo máximo de seis meses para o monitoramento eletrônico, a contar da instalação, findo o qual, se não houver descumprimento, poderá a defesa reiterar o pedido.”
(Elmo Lamoia De Moraes, juiz de Direito – ID 187433655
).

Em 26.10.2023, fora deferida a dilação do prazo para realização de novas diligências e o inquérito policial não fora concluído, até a presente data [12.12.2023].

Pois bem.

A prisão preventiva pode ser revogada
“de ofício”
pelo Juízo singular (CPP, art. 316), consoante alterações legais promovidas pela Lei no 13.964/2019 [“Pacote Anticrime”],
in verbis
:

“Art. 316.
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
”

No caso a revogação da prisão preventiva está fundamentada na
inexistência de abalo à ordem pública, reconhecida pelo Juízo singular ao considerar que o paciente é primário, embora responda o termo circunstanciado de ocorrência [assédio sexual, PJE 1046949-50.2021.811.0001], possui bons antecedentes (http://siap.tjmt.jus.br/ e Sistema
Primus
), tem residência certa [Rua Dr. Euricles Mota, 130 - Jardim Guanabara, Cuiabá – MT], mostrou-se colaborativo durante toda abordagem policial, razão pela qual lhe foi concedida prisão domiciliar, além de monitoramento eletrônico (fls. 174 - ID 126716390).

Frise-se que o recorrido está sendo monitorado eletronicamente desde 19.07.23, ou seja, há mais de 5 (cinco) meses, sem registro de que tenha descumprindo as demais cautelares alternativas ou que tenha se envolvido em novos fatos criminosos.

Noutro giro, mostra-se pertinente manter o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva, consoante premissa deste e. Tribunal:

“
Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...]
.” (RSE no 3421/2014, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 22.6.2015)

Logo, a decisão recorrida deve ser
preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023